Tribunal: TJDFT
Processo: 0000681-18.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000681-18.2011.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS PAULO OLIVEIRA DA VEIGA JARDIM DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à “restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal” (RE 560.900/DF – Tema 22). O referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 11267641): CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1 - Não há perda do interesse de agir em ação em que candidato reprovado na sindicância de vida pregressa e investigação social, pretende matricular-se em curso de formação e, em consequência, prosseguir no certame. 2 - A antecipação da tutela pressupõe a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, se presentes, autorizam a concessão da medida. 3 - A exclusão de candidato de concurso público com fundamento na existência de ação penal objeto de suspensão condicional do processo ofende o princípio da presunção de inocência. 4 - Agravo provido. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031